Tribunal: TJDFT
Processo: 0744333-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0744333-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida na liquidação de sentença (id. 249591858 dos autos originário n. 0031251-76.2014.8.07.0001), que, dentre outras questões, rejeitou a impugnação da ré, aqui agravante, e homologou os cálculos apresentados no laudo pericial. Eis o teor da decisão atacada: Trata-se de liquidação de sentença em que se apura aporte a ser para recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar da parte requerente. Determinada realização de perícia atuarial, foi o Laudo juntado aos autos ao id 244323724, apurando o Perito necessidade de aporte de R$ 2.067.884,10. O requerente impugnou o Laudo Pericial, sustentando que a recomposição deve ser feita somente em relação a parcelas vencidas, não devendo ser consideradas nos cálculos as parcelas vencidas. Alega que compromissos passados integram o passivo da instituição. Defende ainda que tem direito à compensação das parcelas vencidas com os valores devidos a título de recomposição de reserva matemática. A requerida aduziu impossibilidade de manifestação quanto ao Laudo por não dispor dos cálculos homologados na justiça obreira. Decido. Primeiramente, é de se afastar a pretensão da requerida em intimar o requerente para juntada de cálculos homologados na justiça do trabalho. A requerida dispunha da faculdade de requerer de sponte sua referidos cálculos, sendo indevida a transferência desse ônus para a parte requerente. Mesmo por ocasião da elaboração dos cálculos dispunha a requerida da faculdade de, através de seu assistente técnico, requerer todos os documentos necessários à liquidação do julgado, conforme autorizado pelo CPC, que assim dispõe: Art. 473. ... (...) § 3o Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Ademais, os documentos juntados aos autos foram suficientes para a liquidação do julgado. Quanto à impugnação da parte requerente, essa não prospera. A reserva matemática é a poupança formada pelo plano de previdência para fazer frente aos benefícios concedidos aos participantes. Para que os benefícios sejam pagos, é necessária a formação da reserva matemática, sob pena de haver desequilíbrio econômico-financeiro que culmina com a insolvência do fundo. De modos que, qualquer benefício a ser pago deve estar resguardado por poupança necessária e suficiente. Diante da condenação ao pagamento de parcelas vencidas, a recomposição do fundo deve ser feita tanto para pagamento das parcelas vencidas quanto para o pagamento das parcelas vincendas. A recomposição da reserva matemática para fazer frente às parcelas vencidas é necessária para a manutenção do equilíbrio atuarial. Caso não haja essa recomposição, haverá um desfalque no plano de benefícios. A recomposição da reserva matemática, conforme constou expressamente do Tema 955 STJ, deve ser integral. Ou seja, abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas. Os valores pretéritos podem ser compensados com o valor do aporte necessário à recomposição da reserva matemática. Nesse sentido: [...] Com relação ao direito de compensação, esse foi expressamente reconhecida no julgado e foi observada pelo Perito, conforme consta ao id 244323724 - Pág. 30. De modos que nenhuma ressalva há a ser feita no Laudo Pericial, razão pela qual, HOMOLOGO o Laudo Pericial e fixo o valor de R$ 2.067.884,10 como o aporte a ser feito pelo requerente para fazer jus ao benefício majorado pelo julgado em relação às parcelas a vencer. Expeça-se alvará de transferência em favor do Perito para recebimento dos honorários periciais depositados nos autos. Após, nada sendo requerido, arquive-se os autos. Ficam as partes intimadas. A agravante sustenta que “o valor do aporte atuarial devido depende, precisamente, do confronto entre os cálculos homologados na Justiça Laboral e os valores considerados no laudo pericial”. Alega que o indeferimento da juntada dos cálculos homologados na Justiça do Trabalho viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar “que o autor junte aos autos os cálculos homologados na Justiça do Trabalho e de que seja assegurado à PREVI o prazo de 15 (quinze) dias, contados da respectiva juntada, para manifestação técnica completa”. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, não vejo o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial da agravante. Deveras, ao rejeitar a impugnação, o juízo singular apenas homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação da sentença, sem determinar qualquer medida constritiva. Nesse sentido, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator